Tribunal: STF
Processo: AR 991
Classe: AR
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-05
Data de publicação: 1979-09-05

Ementa:
- Ação rescisória - erro de fato (ART.485, IX, do CPC) :
Somente se admite a rescisória fundada nesse inciso processual quando
for razoável presumir que o juiz não teria julgado como o fez se
tivesse atentado para a prova, e não quando a apreciou e, bem ou mal,
firmou sua convicção. - Inexistência, ainda, de ofensa aos preceitos
constitucionais e legais invocados. Ação rescisória julgada
improcedente.